Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007049-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNA CATIELI BOTELHO - CPF: 037.716.581-60 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1007049-15.2025.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante:
BRUNA CATIELI BOTELHO.

Embargado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. INFRAÇÃO REGISTRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA E AUTONOMIA DO DETRAN/MT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do ente público, reformando a sentença de origem e julgando improcedente o pedido de desbloqueio da CNH, sob o fundamento de que a pretensão de transferência de pontos por infração registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise: (i) da autonomia e independência do DETRAN/MT no processo administrativo de suspensão da CNH; (ii) da existência de decisão anterior da Justiça Federal reconhecendo sua incompetência para o caso; e (iii) da alegação de que as infrações teriam sido cometidas por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisa expressamente que o desbloqueio da CNH está condicionado à prévia resolução da questão da transferência de pontos de infração lançada pela PRF, matéria de competência da Justiça Federal.

A autonomia administrativa do DETRAN/MT não afasta a competência federal para examinar eventual nulidade de ato praticado por autoridade federal, conforme assentado no julgado embargado.

A existência de decisão anterior da Justiça Federal reconhecendo a incompetência para apreciar o pedido de desbloqueio da CNH não modifica o entendimento adotado, pois o que se deve discutir perante aquela jurisdição é a transferência dos pontos decorrentes das infrações lavradas pela PRF.

A alegação de que as infrações foram cometidas por terceiro demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos.

Adverte-se quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A competência para apreciar nulidade de ato praticado por autoridade federal, como a PRF, é da Justiça Federal, ainda que os efeitos do ato repercutam no procedimento conduzido pelo DETRAN/MT.

A autonomia administrativa do órgão estadual de trânsito não afasta a necessidade de observância da competência jurisdicional definida pela natureza do ato impugnado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CTB, art. 148, §3o.

Jurisprudência relevante citada: não indicada no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamante contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 310814355), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado, ora embargado, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar: a) a autonomia e independência da atuação do DETRAN/MT no processo administrativo de suspensão da CNH, que seria uma competência própria e distinta daquela da Polícia Rodoviária Federal; b) que a presente lide já foi objeto de discussão anterior na Justiça Federal, que se declarou incompetente para analisar o caso; e c) que as demais infrações mencionadas no acórdão também foram cometidas pelo seu pai, Sr. Willisvan Silva Botelho, e não pela autora.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões, com efeitos infringentes para modificar o julgado.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso em análise,
não
se verifica qualquer das hipóteses legais que autorizam o acolhimento dos embargos.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar a autonomia e independência da atuação do DETRAN/MT no processo administrativo de suspensão da CNH, bem como ao não considerar que a lide já foi objeto de discussão anterior na Justiça Federal, que se declarou incompetente para analisar o caso.

Contudo,
não há omissão a ser sanada
. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o pedido de desbloqueio da CNH está
diretamente
vinculado à pretensão de transferência dos pontos da infração para o prontuário de terceiro, cuja competência é da Justiça Federal, uma vez que a infração foi lançada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme
expressamente
consignado no acórdão: "
Importante frisar que
a competência para apreciar eventual nulidade de ato praticado por autoridade federal, como a PRF, é da Justiça Federal. Cabe ao Detran/MT o processamento do procedimento de cassação da CNH, o qual, no caso concreto, não apresenta vício de legalidade ou excesso de poder
, ônus que competia à parte reclamante provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
" (grifei).

Quanto à alegação de que a lide já foi objeto de discussão anterior na Justiça Federal, que se declarou incompetente para analisar o caso, tal circunstância não altera o entendimento firmado no acórdão. Isso porque o pedido formulado naqueles autos foi o mesmo deste, qual seja, o "
desbloqueio da CNH da reclamante
", cuja competência é, de fato, da Justiça Estadual.

No entanto, o que se discutiu no acórdão embargado é que,
para obter o desbloqueio pretendido
,
a reclamante deveria resolver primeiramente junto à Justiça Federal a questão da transferência dos pontos da infração anotada pela PRF e, somente após, buscar o desbloqueio de sua CNH junto ao DETRAN/MT
.

A decisão da Justiça Federal reconhecendo sua incompetência para julgar o pedido de desbloqueio da CNH
não
afasta a necessidade de que a transferência dos pontos da infração seja discutida no foro competente.

No que tange à alegação de que as demais infrações também foram cometidas pelo pai da embargante, tal questão demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Ademais, o acórdão foi claro ao apontar que constam no prontuário da autora quatro infrações registradas pela PRF, sendo que a existência dessas infrações impede a conversão da Permissão Para Dirigir (PPD) em CNH definitiva, nos termos do art. 148, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025